Tribunal: STJ
Processo: 2011385-71.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2235971 - SP(2025/0217129-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MELHORAMENTOS DE SAO PAULO URBANIZACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAIEIRAS
ADVOGADOS
: ROSILENE VERÍSSIMO SILVA - SP250188
SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA - SP250189
RAFAEL BOTTA - SP314413
WAGNER GALERA - SP144773
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO
.
TEMA 122/STJ
MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Este Superior Tribunal formou tese,
, segundo a qual tanto o
Tema 122/STJ
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro
proprietário/promitente
de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a31958e-85c3-4749-88c1-f007b2fe11fe

Documento eletrônico VDA56454585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a31958e-85c3-4749-88c1-f007b2fe11fe

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2235971 - SP(2025/0217129-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MELHORAMENTOS DE SAO PAULO URBANIZACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAIEIRAS
ADVOGADOS
: ROSILENE VERÍSSIMO SILVA - SP250188
SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA - SP250189
RAFAEL BOTTA - SP314413
WAGNER GALERA - SP144773
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 122/STJ.
MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Este Superior Tribunal formou tese,
segundo a qual tanto o
Tema 122/STJ,
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro
proprietário/promitente
de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se
de
Agravo
Interno
interposto
pela
COMPANHIA
, contra a decisão monocrática de minha lavra
MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO
que acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
apenas para correção de erro material (fls.
).
262/264e
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) há distinção jurídica do
pois o compromisso de compra e
Tema 122/STJ,
venda está registrado na matrícula, circunstância que afasta a aplicação do precedente
repetitivo (fls.
);
270/272e
Documento eletrônico VDA55389137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 3300f4b1-7d08-41f5-bf5f-13f2e0f5c3e4

(ii) ocorreu violação aos arts. 489, § 1o, V, e 11 do Código de Processo Civil,
por insuficiência de fundamentação e uso de precedente sem demonstração de
aderência ao caso concreto (fl. 273e); e
(iii) foram violados os arts. 34 e 131, I, do Código Tributário Nacional e o
do Código Civil, dado o registro da alienação anterior aos fatos geradores do
art. 1.245
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o que afasta sua legitimidade passiva (fls.
).
271/273e

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 284e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo 1.306,
segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do
CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado” (
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j.
REsp 2.148.059/MA,
20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Controverte-se acerca da responsabilidade pelo pagamento de IPTU.
- Da alegação de ofensa ao
do CPC
art. 1.022
A recorrente aponta que não houve enfrentamento, no acórdão dos
embargos de declaração, dos vícios indicados: (i) erro na aplicação do
por tratar de promessa sem registro, enquanto no caso há
REsp 1.111.202/SP
compromisso averbado na matrícula; (ii) omissão quanto à publicidade do registro do
contrato de compra e venda na matrícula do imóvel afastar a incidência do
do
art. 123
CTN por não se tratar de mera convenção particular.
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
Documento eletrônico VDA55389137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 3300f4b1-7d08-41f5-bf5f-13f2e0f5c3e4

O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do
veio confirmar a
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS

Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
-
21.315/DF,
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

A omissão sobre a publicidade do registro do contrato de compra e venda na
matrícula do imóvel é afastada porquanto a Corte a quo compreendeu que figurando a
agravada como proprietária, mantém-se a responsabilidade pelo IPTU,
independentemente do compromisso estar registrado:

Documento eletrônico VDA55389137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 3300f4b1-7d08-41f5-bf5f-13f2e0f5c3e4

A legislação é clara, que a efetiva transmissão do direito real sobre bem
imóvel, se dá com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos
termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil.
E o
do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte
art. 34
do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel
a qualquer título, de modo que eles podem ser sujeitos passivos pelo
tributo, cabendo ao Município a escolha.
[...]
Dessa forma, a ora agravada, por ainda figurar como proprietária do imóvel,
mantém a legitimidade para responder pelos débitos tributários incidentes
sobre o imóvel promissado à venda, independentemente de estar o
compromisso registrado.
Assim, por força da Súmula n° 399 do Superior Tribunal de Justiça, a qual
prevê que cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU, o Município pode eleger o titular do domínio ou o possuidor para
figurar como sujeito passivo tributário, a teor do que dispõe o artigo 34 do
Código Tributário Nacional, configurando-se legitimidade concorrente.
Esse entendimento guarda coerência com o disposto no
do Código
art. 123
Tributário Nacional, segundo o qual, salvo expressa disposição de lei em
contrário, não se pode opor à Fazenda Pública convenções particulares que
modifiquem a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.
(fls.
)
38/40e

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1431157/PB,
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Napoleão Nunes, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl
REsp 11041181/SP,
nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1334203/PR,
Noutro giro, na lição de Liebman, "o erro material é o erro 'na expressão',
não no pensamento: a simples leitura da sentença deve tornar evidente que o juiz, no
manifestar o seu pensamento, usou nome, ou palavras, ou cifras diversas daquelas
que deveria ter usado para exprimir fielmente e corretamente a ideia que havia em
mente. [...] Em outros termos, o erro material é aquele devido a uma desatenção ou um
erro perceptível na operação de redação do ato" (in Revista de Processo, n. 78, 1995,
p. 249).
Na esteira desse entendimento, os seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 11.12.00;
EREsp 260.545/RS,
Ag
1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJ 18.12.06.
342.580/GO,
De fato, é firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o erro
material é aquele aferível
, revelando-se, de imediato, o descompasso entre
prima facie
o pensamento do julgador e a sua manifestação no pronunciamento judicial.
Documento eletrônico VDA55389137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 3300f4b1-7d08-41f5-bf5f-13f2e0f5c3e4

O erro material deve, ainda, ser qualificado pela ausência de debate ou
controvérsia judicial a seu respeito, evidenciando-se logo que não tenha sido percebida
pelos julgadores e não tenha sido objeto de decisão sob o contraditório.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
APLICABILIDADE.
OMISSÃO.
ERRO
MATERIAL.
NÃO
CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015 para os presentes embargos de declaração.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
III - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o erro material é
aquele aferível prima facie, revelando-se, de imediato, o descompasso
entre o pensamento do julgador e a sua manifestação no pronunciamento
judicial, o que não ocorre no caso dos autos.
IV - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, ex vi
III, da Constituição da República.
art. 102,
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
de minha relatoria, PRIMEIRA
REsp 1817187/RS,
TURMA, julgado em
DJe
;
17/02/2020,
20/02/2020)

PROCESSUAL
CIVIL.
COISA
JULGADA.
ERRO
MATERIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
1.- Erro material é aquele perceptível prima facie, sem necessidade de
maior exame, que reflete um descompasso entre a vontade ou o sentido
impregnado nas razões de decidir e a fórmula escrita efetivamente
manifestada na decisão.
2.- Para que essa não-coincidência, seja capaz de evitar os efeitos da coisa
julgada, o erro material deve, ainda, ser qualificado pela ausência de debate
ou controvérsia judicial a seu respeito, evidenciando-se logo que não tenha
sido percebida pelos julgadores e não tenha sido objeto de decisão sob o
contraditório.
3.- No caso dos autos não se verifica erro material na sentença que serve
de título executivo judicial apto a afastar o efeito da coisa julgada.
4.- Recurso Especial provido.
(
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1208982/DF,
julgado em
DJe
.
16/08/2011,
06/09/2011)

Acurada análise do acórdão embargado revela que, a luz dos
posicionamentos doutrinário e jurisprudencial apontados, não estão presentes erros
materiais.
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Documento eletrônico VDA55389137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 3300f4b1-7d08-41f5-bf5f-13f2e0f5c3e4

A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.

- Da responsabilidade tributária
Este Superior Tribunal formou tese,
segundo a qual tanto o
Tema 122/STJ,
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro
proprietário/promitente
de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
O julgado está assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR).
1. Segundo o
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o
art. 34
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada
proprietário/promitente
no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU. Precedentes: RESP n.o
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
979.970/SP,
Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008;
Rel. Min.
REsp 712.998/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ
REsp 759.279/RJ,
de 11.9.2007;
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
REsp 868.826/RJ,
DJ 1o.8.2007;
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
REsp 793073/RS,
DJ 20.2.2006.
3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um
ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
REsp 475.078/SP,
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
-C do
art. 543
CPC e da Resolução STJ 08/08.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.111.202/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
10/6/2009,
18/6/2009.
Escorreito o posicionamento da Corte
ao eleger a Agravada como
a qua
proprietária, mantendo-se a responsabilidade pelo IPTU, independentemente do
compromisso estar registrado:

A legislação é clara, que a efetiva transmissão do direito real sobre bem
imóvel, se dá com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos
termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil.
E o
do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte
art. 34
do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel
a qualquer título, de modo que eles podem ser sujeitos passivos pelo
tributo, cabendo ao Município a escolha.
[...]
Dessa forma, a ora agravada, por ainda figurar como proprietária do imóvel,
mantém a legitimidade para responder pelos débitos tributários incidentes
Documento eletrônico VDA55389137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 3300f4b1-7d08-41f5-bf5f-13f2e0f5c3e4

sobre o imóvel promissado à venda, independentemente de estar o
compromisso registrado.
Assim, por força da Súmula n° 399 do Superior Tribunal de Justiça, a qual
prevê que cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU, o Município pode eleger o titular do domínio ou o possuidor para
figurar como sujeito passivo tributário, a teor do que dispõe o artigo 34 do
Código Tributário Nacional, configurando-se legitimidade concorrente.
Esse entendimento guarda coerência com o disposto no
do Código
art. 123
Tributário Nacional, segundo o qual, salvo expressa disposição de lei em
contrário, não se pode opor à Fazenda Pública convenções particulares que
modifiquem a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária. (fls.
)
38/40e

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Apesar do
improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta inadmissibilidade, razão
pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55389137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 3300f4b1-7d08-41f5-bf5f-13f2e0f5c3e4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.235.971 / SP
Número Registro: 2025/0217129-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005373020158260106 20113857120248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MELHORAMENTOS DE SAO PAULO URBANIZACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CAIEIRAS
ADVOGADOS
: ROSILENE VERÍSSIMO SILVA - SP250188
SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA - SP250189
RAFAEL BOTTA - SP314413
WAGNER GALERA - SP144773
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MELHORAMENTOS DE SAO PAULO URBANIZACAO LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAIEIRAS
ADVOGADOS : ROSILENE VERÍSSIMO SILVA - SP250188
SAMUEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA - SP250189
RAFAEL BOTTA - SP314413
Documento eletrônico VDA56448693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:45
Código de Controle do Documento: 1fded175-c444-42b7-824d-a325c23eb92d

WAGNER GALERA - SP144773
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:45
Código de Controle do Documento: 1fded175-c444-42b7-824d-a325c23eb92d